Tribunal: TJDFT
Processo: 0012555-68.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO SINDIRETA/DF NO AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CPC, ART. 1.022. HIPÓTESES TAXATIVAS. VÍCIOS NO DECISUM NÃO DEMONSTRADOS. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.